Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003442-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), RAIMUNDO FLAVIO COSTA GONCALVES - CPF: 042.483.231-33 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação enviada para endereço incorreto. Nulidade. Extinção da ação sem resolução do mérito. Provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que

deferiu liminar para a apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alega que efetuou pagamentos a terceiros mediante boletos fraudulentos e que a notificação extrajudicial que o constituiu em mora foi enviada para endereço diverso do previsto no contrato.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial encaminhada para endereço incorreto compromete a constituição válida em mora; (
ii
) determinar se a ausência de comprovação válida da mora inviabiliza a busca e apreensão e enseja a extinção do processo.

III.
Razões de decidir

3.
A constituição válida do devedor em mora é requisito essencial para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

4.
No caso concreto, o banco agravado enviou a notificação a um endereço distinto do pactuado, o que resultou na devolução da correspondência com a anotação “
não existe o número
”, comprometendo sua eficácia e impossibilitando a ciência do devedor sobre a inadimplência.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso provido para cassar a decisão agravada e extinguir a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento
:
“1.
A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante no contrato para ser válida e eficaz, sob pena de nulidade do ato.

2
.
A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, a
rt. 2o, §2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ,
Tema 1.132 (Recurso Repetitivo);
TJMT, Apelação Cível 1029911-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgad
o em 11/02/2025, DJE 14/02/2025;
TJMT, AI 1034748-
24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito
Privado, julgado em 19/03/2025, DJE 17/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAIMUNDO FLÁ
VIO COSTA GONÇALVES
em face da decisão
prolatada
pelo Juízo da
Vara Espe
cializada em Direito Bancário da Comarca de
Várzea Grande
/MT
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida
por

BANCO VOLKSWAGEN
S.A.
, deferiu a liminar
pleiteada
, determinando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que efetuou o pagamento das parcelas em atraso a terceiros que se
passaram
por representantes do banco, mediante boletos fraudulentos, demonstrando sua boa-fé e intenção de adimplir com suas obrigações contratuais.

Aduz que a parte agravada enviou mensagens no mesmo dia da apreensão do veículo propondo a renegociação da dívida, o que gerou uma legítima expectativa de solução extrajudicial. Nessa oportunidade,
invoca o princípio do
venire
contra
factum

proprium
e
argumenta
que tal conduta deve ensejar a anulação da medida de busca e apreensão.

Por fim, assevera que a notificação extrajudicial que supostamente constituiu o agravante em mora foi enviada para um endereço diverso daquele informado no contrato de financiamento, impossibilitando sua ciência prévia da dívida e frustrando o exercício da purgação da mora.

Diante dessas considerações, requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a extinção da demanda
de origem
, com o reconhecimento da irregularidade da mora.

O recurso é tempestivo e
a agravante solicita os benefícios da justiça gratuita
(ID
267399299
).

O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido
em parte
,
para suspender a
decisum
agravada no que concerne à busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, determinando que o banco se abstenha de efetuar a alienação do veículo até o final do julgamento do presente recurso
(ID 267902758)
.

O agravante opôs embargos declaratórios apontando
contradição na decisão
liminar
(ID
267962766
)
, os quais foram rejeitados
(ID
272706873
)
.

O agravado apresentou sua
contraminuta, pugnando

pelo desprovimento total do presente recurso para que a decisão ora recorrida seja mantida
em sua integralidade
(ID 272231886)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
Raimundo Flávio Costa Gonçalves,

sob
o fundamen
to de inadimplência contratual

(ID 181851805, na origem)
, pleiteando
a concessão de liminar para busca e apreensão do veículo

Fiat Cronos
,
conforme previsão do Decreto-Lei no 911/69, além da posterior co
n
solidação da posse e propriedade do bem em seu nome.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular deferiu o pleito liminar, determinando a imediata apreensão do veículo
, nos seguintes termos

(ID 182442203, na origem)
:

“
[...] Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta
a
comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3o do
Dec
-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. [...]”.

Irresignad
o
,
o

agravante interpôs o presente recurso, pretendendo
a revogação da liminar concedida, a devolução do veículo apreendido e o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão, sob a justificativa de inexistência de constituição válida em mora.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau
.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.
Vejamos.

Na hipótese
, o agravante alega ter sido vítima de fraude, sustentando que
realizou,
de boa-fé, pagamentos de boletos que acreditava corresponderem
às parcelas do referido financiamento
(ID
267269787
,
267269788
,
267269789
,
267269791
,
267269783
e
267269782
)
.

Contudo, n
ão obstante o agravante apresente fortes argumentos de que foi vítima de golpe, e muito embora os elementos e documentos apresentados sejam relevantes
, certo é que
a matéria não foi apreciada pela instância de origem
, de modo que se torna
inviável a análise da questão na via estreita do agravo de instrumento
,
sob pena
de supressão de instância.

Ademais,

a
eventual
responsabilidade da instituição financeira pelo suposto envio
de boleto falso ou o alegado descuido com os
dados pessoais do cliente demandaria dilação probatória, incabível nesta fase processual, não sendo possível afirmar, ao menos neste momento, a ocorrência de um fortuito interno ou d
a responsabilidade objetiva do b
anco
agravado
.

Veja-se o entendimento na mesma linha de intelecção:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
.
GOLPE DO BOLETO FALSO
.
DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVID
O. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
[...]

4
.
A alegação de fraude do boleto não foi objeto de análise pelo magistrado a quo
,
sendo inviável em sede de agravo de instrumento
,
sob pena de supressão de instância
. [...]
Tese de julgamento: "A mera alegação de fraude no pagamento de boleto, sem prova robusta, não é suficiente para afastar a constituição em mora e a validade da busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei no 911/69,
sendo necessária a dilação probatória na ação principal
." [...]”.
(N.U 1035780-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025
– grifo nosso
)

Por outro lado
, conforme exposto na liminar concedida parcialmente neste agravo de instrumento
,
a

constituição em mora

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, nos termos do artigo 2o, §

2o, e artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, cuja necessidade encontra-se pacificada no ordenamento jurídico brasileiro conforme a Súmula 72
do Superior Tribunal de Justiça,

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”
.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, em sede de recurso repetitivo, definiu que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é
suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Desse modo
,
o STJ reforçou a necessidade de observância rigorosa dos requisitos para a constituição em mora do devedor
fiduciante
,
destacando expressamente que a notificação extrajudicial deve ser enviada ao
endereço constante no contrato

para que seja válida e eficaz
.

Todavia,

constata-se
que
n
a
espécie a
notificação extrajudicial enviada pelo banco agravado apresenta irregularidades que comprometem substancialmente sua validade e eficácia
, pois o
banco agravado acrescentou informações adicionais ao endereço contratual, como número de quadra e lote, que não constavam originalmente no contrato
(
ID

267269793
e
267269794
)
.

Essa alteração unilateral resultou na devolução da correspondência com a anotação
“
não existe o número
”
(ID
267269794
, p. 3)
, frustrando a finalidade essencial da notificação, que é dar ciência inequívoca ao devedor sobre seu estado de inadimplência,
oportunizando-lhe
a possibilidade de purgação da mora.

Nesse contexto, inexistindo prova válida da constituição em mora do devedor, incabível o deferimento
da liminar
de busca e apreensão, além de
ensejar a extinção do feito originário sem resolução de mérito
, nos termos do
art
. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ART. 485, IV, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLI
DO DO PROCESSO
.
NÃO COMPROVAÇÃO
DA M
ORA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ENDEREÇO INCORRETO
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇ
ÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
. A extinção por ausência de pressupostos processuais está amparada no art. 485, IV, do CPC. Não se exige intimação pessoal do autor nesses casos, mas apenas na hipótese de abandono do processo (art. 485, §1o, do CPC).

4
. A constituição válida do devedor em mora é
pressuposto
essencial para a ação de busca e apreensão
, conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto não atende ao requisito legal
, inviabiliz
ando o prosseguimento do feito.
[...]
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘
1. Não é exigida a intimação pessoal do autor para extinção de ação fundada na ausência de pr
essupostos processuais válidos.
2.
A constituição em mora por meio de notificação extrajudicial exige o envio ao endereço correto do devedor
, conforme disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-
Lei no 911/69’. [...]”.
(N.U 1029911-17.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025
– grifo nosso
)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
[...]
A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72/STJ.
[...]

A ausência de constituição válida e regular da mora impede o prosseguimento da ação, sendo cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 485
,
IV
,
do CPC

[...]”.
(N.U 1034748-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025
– grifo nosso
)

A exigência de regularidade formal na constituição em mora não representa mero formalismo processual, mas salvaguarda importante que visa preservar o equilíbrio entre as partes na relação contratual,
especialmente em contratos de adesão como os de alienação fiduciária, protegendo o devedor
contra medidas
constritivas precipitadas ou irregulares.

Insta
salientar que a

alegação da agravante de que houve comportamento contraditório por parte do banco agravado não se sustenta
, uma vez que não há comprovação de qualquer ato concreto que demonstre a efetiva formalização do acordo.

Ainda que c
onste nos autos diálogo
via aplicativo de mensagens entre
o
agravante e um analista fi
nanceiro do banco agravado

(ID 267269792)
, tal
conv
ersa
, por si só, não constitui
compromisso jurídico vinculante. Isso se torna ainda mais evidente quando se observa que o representante do banco f
inalizou a conversa afirmando: “
[a] negociação é com nosso escritório
”
.

Sobre o tema,
é pertinente trazer jurisprudência que contrasta com o entendimento invocado pela agravante
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR
.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
3
. A
aceitação de pagamentos pelo credor
sem ressalvas formais e a continuidade da busca e apreensão, apesar das tratativas negociais, violam o princípio da boa-fé objetiva e configuram
venire
contra
factum

proprium
.
4. O comportamento contraditório do credor gera expectativa legítima de regularização da dívida pela devedora, descaracterizando a mora e afastando o requisito para a busca e apreensão. 5.
Precedentes deste Tribunal e de outros tribunais estaduais reforçam o entendimento de

que a emissão de boletos pelo próprio credor
,
após a suposta inadimplência
,
implica a renúncia tácita ao direito de buscar a apreensão do bem
.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para revogar a decisão agravada e indeferir o pedido de
busca e apreensão do veículo.
Tese de julgamento: “1.
A aceitação de pagamentos parciais pelo credor
, sem ressalvas
formais, pode descaracterizar a mora e afastar o requisito essencial para a busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente.
2.
A continuidade da ação de busca e apreensão
,
apesar da negociação e emissão de boletos administrativos pelo próprio credor
,
viola o princípio da boa-fé objetiva e configura
venire
contra
factum

proprium
”
.
[...]”.
(N.U 1036721-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025
– grifo nosso
)

Dessa forma, a mera tratativa preliminar não se traduz em conduta contraditória capaz de configurar violação ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
, especialmente quando inexiste prova da emissão de boletos pelo banco ou da realização de pagamento por parte da agravante.

Portanto, diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem a formalização do acordo ou qualquer ato inequívoco nesse sentido, não se pode atribuir ao banco agravado um comportamento contraditório.

No entanto
, por não ter o
banco agravado
observado pressuposto processual inerente à
ação de busca e apreensão, consubstanciado
na comprovação da mora,
a extinção do feito é medida que se impõe
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Raimundo Flávio Costa Gonçalves
, para cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o
efeito translativo
,
julgar extinta a Ação de Busca e Apreensão n. 1002336-97.2025.8.11.0002
,
sem resolução de mérito, nos termos do
art
. 485, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

CONDENO
, ainda, a parte sucumbente
,
Banco Volkswagen S.A.
,

ao pagamento de honorários advocatícios no montante de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, de acordo com os §§ 1
o, 2o e 11o do artigo 85
do Código de Processo Civil.

É como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025